Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-38.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOMICÍDIO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR FIXADO NA ESFERA PENAL. CABIMENTO. PENSIONAMENTO. ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. FILHA COM SÍNDROME DE DOWN. TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO ATÉ A EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas partes contra sentença que condena o réu ao pagamento de indenização (compensação) por danos materiais e morais, bem como ao pensionamento equivalente a 2/3 de dois salários-mínimos, até os autores completarem 25 anos. Os autores, em suas razões, requerem a majoração dos danos morais e extensão vitalícia do pensionamento para filha com Síndrome de Down. O réu, por sua vez, requer a exclusão da compensação por danos morais e a redução do pensionamento, ao argumento de incapacidade financeira e suposta duplicidade entre reparações penal e civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina a existência de responsabilidade civil decorrente de homicídio doloso já decidido na esfera penal; a fixação e a extensão do dano moral; a possibilidade de compensação com valor fixado na sentença penal condenatória e a adequação do pensionamento
3. Analisa, ainda, a extensão do termo final para o pensionamento de descendente com deficiência intelectual, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como a observância dos critérios legais para fixação de honorários sucumbenciais e recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código Civil – CC dispõe, em seu art. 186, que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na sequência, o art. 187 estabelece que “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. O art. 927, por sua vez, determina que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
5. No que concerne à relação entre as esferas penal e civil, o art. 935 do CC estabelece que a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões já se acharem decididas no juízo criminal”. Trata-se, portanto, de hipótese de responsabilidade civil subjetiva, a qual pressupõe a comprovação da conduta, da culpa em sentido estrito ou do dolo, do dano e do nexo de causalidade.
6. A questão já foi definitivamente decidida na esfera criminal; não cabe rediscutir, na presente demanda, a autoria ou a existência do fato. Compete à esfera cível apenas examinar as consequências patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes do evento danoso.
7. Na hipótese, o falecimento da vítima, decorrente da conduta criminosa atribuída ao réu, repercute diretamente na esfera jurídica de seus filhos menores, diante da presunção de dependência econômica em relação ao genitor, a quem incumbia contribuir para o atendimento de suas necessidades materiais, conforme estabelecem os arts. 229 da Constituição Federal e 1.634 do Código Civil.
8. Evidenciado o dolo do réu na produção do evento danoso, bem como demonstrado o nexo de causalidade entre sua conduta e os prejuízos suportados pelos autores, restam configurados os pressupostos da responsabilidade civil.
9. Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
10. O juízo avaliou adequadamente o caso para concluir pela configuração dos danos morais. Considerou que a morte do pai causou intenso sofrimento aos filhos, então com idades entre 7 e 12 anos, privando-os da convivência, cuidado e orientação paterna, além de gerar desestruturação familiar e dificuldades materiais.
11. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
12. Ademais, a pretensão do apelante de compensar os valores da esfera penal com a indenização cível não procede. O art. 387, IV do Código de Processo Penal (CPP) estabelece que o valor penal constitui mínimo indenizatório, de modo que é possível a complementação na esfera cível sem violação ao princípio do non bis in idem.
13. Sobre o pensionamento, o art. 948, II do CC assim dispõe: “No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: II – na pretensão de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando em conta a duração provável da vida da vítima"
14. A vítima exercia atividade de mecânico e percebia renda variável em torno de R$ 5.000,00 mensais. Tais elementos corroboram com os fatos narrados na petição inicial e foram devidamente considerados pelo juízo ao fixar o pensionamento. O valor estipulado, equivalente a 2/3 do salário-mínimo, atualmente corresponde a R$ 3.242,00 e não se mostra excessivo. Ademais, a alegação genérica do réu de insuficiência financeira não justifica a redução dos valores estabelecidos, sob pena de comprometer o atendimento das necessidades básicas dos menores.
15. O STJ estabelece como termo geral do pensionamento os 25 anos, quando se presume autonomia econômica. Contudo, para filhos com deficiência intelectual que impossibilite o sustento próprio, o termo final acompanha a expectativa de vida. Uma das autoras, portadora de Síndrome de Down, apresenta incapacidade permanente, e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios destaca sua dependência econômica vitalícia. Assim, o pensionamento deve ser estendido até a expectativa de vida da autora. A sentença necessita de reforma nesse ponto. Mantêm-se os demais parâmetros fixados, inclusive a divisão da pensão entre os autores. Preserva-se integralmente a condenação em danos morais e despesas materiais.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido para estender o pensionamento da autora com Síndrome de Down até a expectativa média de vida do brasileiro. Mantém-se os demais termos da sentença. Recurso do réu conhecido e não provido. Honorários majorados em 2%, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Legislação relevante: Código Civil (arts. 186, 187, 927, 944, 948), Constituição Federal (art. 229), Código de Processo Civil (arts. 375, 85, §11), Código de Processo Penal (art. 387, IV).
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AREsp 1.829.272/RJ, relator Francisco Falcão, Segunda Turma; TJDFT, Acórdão 1823528, relatora Sandra Reves; TJDFT, Acórdão 1927498, relator Carlos Pires Soares Neto.